Tribunal: TJSP
Processo: 2190192-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Tutela cautelar em caráter antecedente. Liminar deferida para imediata transferência de valores referentes a auxílio emergencial. Apresentação de documentação pelo banco em que constam transferências via TED realizadas pela autora de valores idênticos ao do auxílio. Perigo de irreversibilidade da medida. Ausência de verossimilhança das alegações. Hipótese em que não se

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Tutela cautelar em caráter antecedente. Liminar deferida para imediata transferência de valores referentes a auxílio emergencial. Apresentação de documentação pelo banco em que constam transferências via TED realizadas pela autora de valores idênticos ao do auxílio. Perigo de irreversibilidade da medida. Ausência de verossimilhança das alegações. Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores do provimento antecipatório em análise perfunctória (artigos 300, § 3o e 305, ambos do CPC). Necessidade de dilação probatória. Precedente. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.